Tribunal: TJDFT
Processo: 0736125-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736125-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Elisangela Sousa do Ó Apelada: Banco Honda S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Elisangela Sousa do Ó contra a sentença (Id. 71170854) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 71170858), questão preliminar referente à inadmissibilidade da apelação, em virtude da alegada inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 4 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator